Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732877-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MEDIC CIRÚRGICA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP RECORRIDO: I.O.L. IMPLANTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. 1. Apelação interposta por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de cobrança. 1.2. A parte autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da improcedência do pedido reconvencional. 1.3. O réu pleiteia a condenação do autor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, motivados pela litigância de má-fé. 2. A jurisprudência desta Corte e do STJ preconiza que a cobrança em dobro dos valores indevidamente cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé. 3. De acordo com o Art. 80 do CPC, “Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 4. A doutrina de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de A. Nery (Comentários ao CPC, SP, Revista dos Tribunais, 2015, p. 414) define o litigante de má-fé, com os seguintes termos: “É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. 5. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual a parte contrária. 6. No caso, o autor, diante da alegação de que o réu já tinha efetuado parte do pagamento, prontamente providenciou pesquisas a respeito da existência do alegado pagamento e devidamente reconheceu a sua existência, agindo assim, de boa-fé. 7. Confira-se a jurisprudência do TJDFT e do STJ: 7.1. “(...) 4 - Conforme pacificado nesta Corte de Justiça, a condenação em litigância de má-fé exige prova irrefutável da má-fé, mediante a demonstração dos requisitos enumerados no art. 80, do CPC, não bastando a presunção ou interpretação equivocada dos termos utilizados. 5 - Rejeitada a prejudicial de prescrição. Negado provimento a ambos os apelos”. (00024461120178070001, Relator: Leila Arlanch 7a Turma Cível, DJE: 26/02/2018.). 7.2. "(...) 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante" (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1/10/2020) (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1638794 / MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 23/04/2021). 8. Na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 8.1. A esse respeito o art. 85, § 1o, do CPC dispõe que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. 9. Em virtude da improcedência do pedido reconvencional, os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do reconvindo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Segue a jurisprudência sobre o tema: “(...) 4. No caso, em virtude da improcedência do pedido reconvencional os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do reconvindo. 5. Apelação conhecida e provida”. (07114217320208070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/11/2021.) 11. Recurso do autor parcialmente provido. 11.1. Recurso do réu improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 77, 79 e 80, incisos I, II e III, todos do CPC, sustentando que a parte contrária agiu de má-fé na cobrança, de modo que deve ser condenada a pagar em dobro os valores incontroversos. II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 77, 79 e 80, incisos I, II e III, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o autor, diante da alegação de que o réu já tinha efetuado parte do pagamento, prontamente providenciou pesquisas a respeito da existência do alegado pagamento e devidamente reconheceu a sua existência, agindo assim, de boa-fé” (ID. 30882234). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 12/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016